Tribunal: TJES
Processo: 5007535-56.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007535-56.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PLINIO SOUZA NETO

AGRAVADO: GENELHU ADVOGADOS e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECLARAÇÃO DE SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. TRANSMISSÃO DE QUOTAS SOCIAIS. CONFIGURAÇÃO DE SIMULAÇÃO PARA OCULTAÇÃO DE PATRIMÔNIO DO EXECUTADO. BOA-FÉ OBJETIVA E PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. LEGITIMIDADE RECURSAL RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de agravo de instrumento interposto por Plínio Souza Neto contra decisão que, no cumprimento de sentença, declarou a simulação da transferência de 99% das quotas sociais da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda. para sua genitora, determinando que tal ativo fosse alcançado pela execução movida contra o agravante. Alega o agravante que a transferência foi legítima e proporcional aos bens de ambos os envolvidos, sendo descabida a declaração de simulação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o agravante possui legitimidade recursal para impugnar a decisão que declarou a simulação da transferência das quotas sociais;
(ii) analisar se estão preenchidos os requisitos para a declaração de simulação do negócio jurídico envolvendo a transmissão das quotas sociais da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade recursal não prospera, pois o agravante, como parte diretamente afetada pela decisão, possui legitimidade para impugná-la. A declaração de simulação impacta diretamente os interesses do executado, justificando o interesse recursal.

4. A declaração de simulação está devidamente fundamentada no art. 167, § 1º, I, do Código Civil, com base em provas que indicam a ausência de causa jurídica válida para a transferência de 99% das quotas sociais a Lilian Tavares Rodrigues, mãe do agravante, configurando tentativa de ocultação de patrimônio.

5. Os elementos fáticos dos autos demonstram que o agravante, mesmo formalmente titular de apenas 1% das quotas, atuava como proprietário de fato da empresa, sendo o administrador exclusivo da sociedade e responsável por sua gestão, o que reforça o caráter simulado da operação.

6. A proximidade entre mãe e filho, a falta de participação de Lilian Tavares Rodrigues nas negociações do negócio e a inexistência de critérios econômicos para justificar a cessão das quotas sociais corroboram a conclusão de que a transferência foi realizada com a finalidade de ocultar bens do agravante.

7. O comportamento contraditório do agravante, que anteriormente reconheceu ser proprietário do imóvel que originou as quotas sociais e, posteriormente, negou tal condição para justificar a transferência, viola o princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium), consagrados no ordenamento jurídico brasileiro.

8. Dada a complexidade probatória do caso, deve-se valorizar a análise realizada pelo magistrado de origem, que, em contato direto com as provas, identificou elementos suficientes para caracterizar a simulação e determinar a inclusão das quotas no patrimônio do executado.

9. Assim, mantém-se a decisão que declarou a simulação do negócio jurídico e determinou a inclusão do ativo na execução em trâmite contra o agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravante possui legitimidade recursal para impugnar decisão que declara simulação de negócio jurídico envolvendo seu patrimônio ou operações que impactem diretamente sua condição de executado.

2. Configura simulação a transferência de quotas sociais a terceiro sem causa jurídica ou econômica válida, quando demonstrado que tal operação visa à ocultação de patrimônio do devedor.

3. O princípio da boa-fé objetiva e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) impedem que o devedor adote conduta que contradiga suas ações anteriores, com o objetivo de frustrar a execução.

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 167, § 1º, I, e 544; CPC/2015, art. 18.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC nº 1000439-47.2022.8.26.0123, Rel. Des. Maurício Pessoa, j. 30/04/2024; TJES, AC nº 0010255-78.2002.8.08.0024, Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 22/03/2022; TJRN, AC nº 0806313-56.2019.8.20.5106, Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva, j. 16/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
PLINIO SOUZA NETO
em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de São Mateus/ES, que em cumprimento de sentença (0000858-32.2016.8.08.0047), acolheu o pedido para declarar a simulação do negócio referente à transmissão das quotas equivalentes a 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda para a pessoa de Lilian Tavares Rodrigues, de modo que o referido ativo fica alcançado pela execução em trâmite em face de Plínio Souza Neto.

Em suas razões recursais (ID 8637129), o agravante argumenta: (i) não foram observados documentos que demonstram que o agravante nunca se declarou dono do imóvel objeto da alienação, mas apenas possuidor; (ii) o negócio jurídico foi realizado sem qualquer empecilho e o Sr. Berilo transferiu cotas da empresa para o Sr. Plínio e a Sra. Lilian, ressaltando que esta também era proprietária das glebas de terra; (iii) não há que se falar em simulação, tendo em vista que no contrato não havia previsão de que as cotas da empresa deveriam ser transferidas para o Sr. Plínio; (iv) a transferência das quotas sociais foi realizada dentro do cenário real, tendo em vista que a Sra. Lilian dispôs de 85% (oitenta e cinco por cento) dos seus bens e o Sr. Plínio de praticamente 15% (quinze por cento), como acordado entre mãe e filho; (v) o Sr. Berilo tinha conhecimento de todos os fatos, assim como o agravado, que conhece todos os contratos, do aditivo contratual da empresa e toda situação dos autos; (vi) nenhuma das partes foi lesada na operação.

Assim, pretende o deferimento da tutela antecipada recursal para suspender a demanda originária e, no mérito, reforma da decisão para afastar a simulação nas transferências das cotas quotas da empresa; subsidiariamente, pretende que a simulação atinja somente 15% (quinze por cento) das cotas da empresa, considerando a participação proporcional nos imóveis permutados.

Decisão ID 9169519, por intermédio da qual foi indeferida a antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Contrarrazões (ID 9228675) de
GENELHU ADVOGADOS E OUTROS
pelo não conhecimento do recurso, por falta de legitimidade recursal; no, mérito, pelo desprovimento
.

I - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE RECURSAL

Argumenta a parte recorrida que o agravante carece de legitimidade recursal, considerando que “
está defendendo suposto direito alheio (isto é, de sua genitora) em nome próprio, o que é vedado pelo art. 18 do CPC
”.

Isso porque, a decisão que reconheceu
a simulação do negócio referente à transmissão das quotas equivalentes a 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda para a pessoa de Lilian Tavares Rodrigues, interessaria apenas a esta última.

Todavia, a meu ver, razão não lhe assiste.

A legitimidade recursal indica que só pode recorrer quem foi afetado pela manifestação judicial, sendo certo que aquele que faz parte do processo e sofreu o gravame do pronunciamento possui interesse e legitimidade para impugná-lo:

ILEGITIMIDADE PARA RECORRER -
S
omente aquele que é parte no processo ou terceiro interessado e que sofreu o gravame com o pronunciamento judicial tem interesse e legitimidade para recorrer
- Apelação oferecida por terceira, estranha na lide - Recurso não conhecido.

(TJ-SP - AC: 10035971820198260123 SP 1003597-18.2019.8.26.0123, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/06/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2021)

No caso concreto, o agravante é o próprio executado na demanda de origem, sendo certo que o reconhecimento da simulação objeto da controvérsia impacta diretamente seus interesses, uma vez que está envolvido justamente na transferência potencialmente fraudulenta de cotas sociais.

Isto é, houve uma alteração contratual de sociedade, com transferência de cotas em 1% (um por cento) para o recorrente,
PLÍNIO SOUZA NETO
, enquanto 99% (noventa e nove por cento) foram destinadas à sua genitora,
LILIAN TAVARES RODRIGUES
.

Logo, parece claro que o reconhecimento de que a mencionada distribuição de cotas sociais se deu de forma simulada afeta todos os envolvidos, em especial porque, em tese, o patrimônio da pessoa jurídica pode vir a ser afetado no curso do processo executivo em que figura no polo passivo.

Sendo assim, reputo preenchido o requisito de admissibilidade recursal sob exame, de modo que
rejeito a preliminar
arguida.

II - MÉRITO

Pois bem, reafirmo o entendimento externado
p
or ocasião da análise do pedido liminar, ao qual acrescento fundamentação.

Primeiramente, vejamos os principais trechos da decisão objurgada, que reconheceu a simulação (ID 42870225):

[...] Analisando os autos, observo ser incontroverso, a partir da alegação inicial do exequente, das provas documentais apresentadas e da ausência de contraditório da terceira, que: i) a aquisição das quotas sociais da empresa Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda apenas ocorreu em virtude do negócio jurídico firmado entre o executado Plínio Souza Neto e Berilo Ferraz Sampaio, da qual não participou a terceira Lilian Tavares Rodrigues; ii) a própria terceira, em sua manifestação às fls. 221/222, ratifica a sua não oposição aos termos pleiteados na petição inicial de fls. 02/09 pelo então autor Plínio Souza Neto; iii) o relato da petição inicial é claro ao estabelecer que o então requerente era o único proprietário de fato do imóvel objeto do negócio jurídico com o então demandado Berilo Ferraz Sampaio; iv) foi o referido imóvel que assegurou ao então requerente o direito de obter o controle/quotas da empresa Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, a partir do negócio jurídico firmado pelas partes originárias da demanda judicial; v) a terceira Lilian Tavares Rodrigues, apesar de formalmente constar como detentora de 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda (fl. 407), sequer é a sua administradora, sendo gerido o negócio exclusivamente pelo ora executado Plínio Souza Neto; vi) há relação de proximidade Lilian Tavares Rodrigues e Plínio Souza Neto, sendo mãe e filho; vii) a própria resposta ofertada pela terceira, dá conta que não há nenhum critério jurídico e/ou econômico para a transferência de direitos entre mãe e filho.

Os elementos fáticos dos autos, permite aferir, com segurança, que as quotas atribuídas à Lilian Tavares Rodrigues cuidam de mera simulação – artifício com base na formalidade – com a tentativa de afastar o real direito/ativo do ora executado Plínio Souza Neto.

Ora,
se o próprio executado se identificava como dono do imóvel que originou o direito às quotas sociais; se é o administrador exclusivo da referida pessoa jurídica, não há qualquer justificativa jurídica plausível para considerar que Lilian Tavares Rodrigues como a dona/detentora de fato e de direito das referidas quotas
.

O fato da resposta da terceira afirmar que há cessão de direitos entre mãe e filho e que ela não seria “laranja” do filho, ou mesmo que estaria longe para administrativa a pessoa jurídica, é indiferente para fins de caracterização da simulação no caso vertente. Isso porque,
é analisada exclusivamente a questão envolvendo as quotas sociais da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda e ausência de qualquer base econômica e/ou jurídica que justificasse o direito da terceira. E, portanto, restou devidamente comprovada a ausência de qualquer causa legal que justificasse a sua formalização em nome da terceira
.

O fato do imóvel constar na matrícula originária o nome da terceira não afasta a constatação fática, manifestada pelo então requerente Plínio na exordial e confirmada às fls. 221/222, que o real proprietário era o ora executado
.

Assim, pela mera análise documental e pelas alegações das partes, observo preenchidos os requisitos para a declaração incidental de simulação, nos termos do artigo 167, parágrafo 1º, inciso I, do Código Civil. Neste sentido:

APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO. SENTENÇA RECORRIDA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A NULIDADE DA CESSÃO DE QUOTAS DA EMPRESA VALE ENCANTADO GESTÕES IMOBILIÁRIAS LTDA. Formalizada entre os corréus IZABEL DE FREITAS SACCO, DENISE DE FREITAS SACCO e THAIS DE FREITAS SACCO em 31 de janeiro de 2011 (fls. 27/33), registrada junto à JUCESP em 11 de fevereiro de 2011 sob o nº 049.731/11-7 (fl. 26), por incidência no art. 167, § 1º, inciso II, do Código Civil. Inconformismo dos réus no tocante ao reconhecimento da nulidade absoluta. Simulação devidamente demonstrada, porque ausente comprovação do pagamento do preço. Pretensão de reconhecimento de subsistência do negócio dissimulado. Possibilidade. Não há dúvida de que as rés, mãe e filhas, revestiram a cessão das quotas sociais com uma onerosidade inexistente, a revelar que o propósito delas sempre fora o de celebrar uma doação certamente com o propósito fraudulento de evitar a colação delas no âmbito sucessório. A doação de ascendente para descendente é possível e gera efeitos próprios (CC, art. 544) a serem observados no momento da abertura da sucessão do doador (CC. , art. 2007 C.C. CPC, arts. 639 a 641), daí porque, tendo sido o negócio jurídico dissimulado é o que subsistirá. Sentença de procedência mantida com a ressalva da subsistência do negócio jurídico dissimulado. Sucumbência mantida. Recurso parcialmente provido. (TJSP; AC 1000439-47.2022.8.26.0123; Ac. 17857845; Capão Bonito; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Maurício Pessoa; Julg. 30/04/2024; rep. DJESP 07/05/2024; Pág. 1521)

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
acolho o pedido para declarar a simulação do direito de quotas de 99% (noventa e nove por cento) de Lilian Tavares Rodrigues no capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda, CNPJ: 05.613.976/0001-53, Nire sob o n.º 32201061909, de modo que o referido ativo fica alcançado pela presente execução em trâmite em face de Plínio Souza Neto
. [...]

Em face da referida manifestação judicial foram interpostos dois recursos de agravo de instrumento: 5007535-56.2024.8.08.000 e 5007533-86.2024.8.08.0000; o primeiro foi interposto pelo executado
PLÍNIO SOUZA NETO
e o segundo por sua genitora, terceira interessada,
LILIAN TAVARES RODRIGUES
; sendo que, ao menos em primeira análise, não é possível atender às pretensões de nenhum destes.

Rememoro que, em síntese, os agravados realizaram a defesa de
BERILO FERRAZ SAMPAIO
e outros, na ação proposta por
PLÍNIO SOUZA NETO
, que teve seu pedido rejeitado, com consequente condenação deste ao pagamento de honorários de sucumbência.

Para recebimento dos referidos valores, foi formulado pedido de cumprimento de sentença e não houve pagamento espontâneo, ao mesmo tempo em que nada foi encontrado em nome de
PLÍNIO SOUZA NETO
, além de “1%” (um por cento) de participação no capital da empresa
SERRA GRANDE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
.

Ocorre que, a documentação acostada aos autos de origem indica que
PLÍNIO SOUZA NETO
celebrou com
BERILO FERRAZ SAMPAIO
compromisso de compra e venda (permuta), por meio do qual recebeu como pagamento um imóvel urbano, contendo posto de gasolina, e determinado valor em dinheiro.

Contudo, o referido imóvel envolvido no negócio era de propriedade da empresa da qual
BERILO FERRAZ SAMPAIO
era sócio, qual seja,
FERRAZ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
, a qual foi adquirida posteriormente pela empresa
SERRA GRANDE COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
.

Assim, como forma de implementar o que fora ajustado entre as partes, foi acordada a transferência das cotas da empresa suprarreferida para
PLÍNIO SOUZA NETO
.

Nesse sentido, há indícios suficientes de que a alteração contratual da sociedade se deu de forma simulada, de modo que as cotas foram transferidas em apenas 1% (um por cento) para
PLÍNIO SOUZA NETO
, sendo que 99% (noventa e nove por cento) das quotas sociais acabaram em nome da sua mãe,
LILIAN TAVARES RODRIGUES
.

O desacerto no negócio jurídico que originou a execução, com decorrente necessidade de transferência de percentual da empresa para o nome de
PLÍNIO SOUZA NETO
, foi expressamente reconhecido por ele na ação anulatória de negócio jurídico originária do presente cumprimento de sentença (autos n.º 0000858-32.2016.8.08.0047), em inicial de sua autoria:

[...] Cumprida sua obrigação, aguardou do requerido o cumprimento da cláusula 12ª do contrato, ou seja, que o imóvel urbano, bem como o posto de combustível descrito na cláusula 5ª do contrato lhe fosse entregue livre e desimpedido até o dia 31/12/2011 (conforme reza a cláusula 12ª).

O requerente foi negativamente surpresado ao receber a informação de que o imóvel estava em nome da empresa FERRAZ COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA. Por esta razão,
o requerido efetuou a alteração contratual da empresa, passando-a para o nome da empresa do requerente, o que lhe tornaria proprietário de todas as contas e dos bens da empresa
(incluindo o Posto objeto desta demanda).

Em contrapartida, na prática, ao que tudo indica, a cessão de 99% (noventa e nove por cento) das cotas da sociedade não foi realizada para o nome de
PLÍNIO SOUZA NETO
.

Nesse contexto, as especificidades do caso concreto permitem concluir que as quotas da sociedade pertencentes a
LILIAN TAVARES RODRIGUES
foram transferidas em situação de simulação, como forma de dissipar o ativo de
PLÍNIO SOUZA NETO
.

Conforme bem ressaltou o julgador de origem, o próprio executado se identificava publicamente como dono do imóvel que foi objeto do negócio jurídico que culminou no direito às cotas sociais.

Os documentos relacionados ao negócio jurídico indicam que
PLÍNIO SOUZA NETO
participou isoladamente da compra e venda, sem que
LILIAN TAVARES RODRIGUES
tenha participado diretamente da avença, de forma que não parece existir justificativa para que a transferência de 99% (noventa e nove por cento) das quotas fosse destinada a esta última.

Parece inclusive contraditório que
PLÍNIO SOUZA NETO
proceda a “permuta” de determinado bem e, em momento posterior, alegue que nunca se declarou proprietário do imóvel alienado, como forma de permitir a manutenção da transferência das quotas sociais envolvidas no negócio para
LILIAN TAVARES RODRIGUES
.

Trata-se de típica situação de comportamento contraditório, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio:

[...]
Princípio da boa-fé objetiva. Vedação ao comportamento contraditório. Proibição do venire contra factum proprium.
Validade da cláusula penal. Imóvel dado em pagamento. Bem que [...] (TJRN; AC 0806313-56.2019.8.20.5106; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ibanez Monteiro da Silva; Julg. 16/07/2024)

[...] 4)
Em decorrência do princípio geral da boa-fé objetiva e, ainda, em razão da vedação ao benefício da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans), aplica-se no ordenamento jurídico brasileiro a teoria da proibição ao comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), de forma que é vedado exercitar um direito subjetivo, faculdade ou posição jurídica em contradição com a sua anterior conduta interpretada objetivamente segundo a Lei, os bons costumes e a boa-fé.
[...] (TJES; AC 0010255-78.2002.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 22/03/2022; DJES 01/04/2022)

Como se vê, a prevalência da boa-fé e da cooperação entre as partes resta consagrada no sistema legal pátrio, o que reforça a impossibilidade do alienante de determinado bem alegar em momento posterior que não era proprietário da coisa.

Outrossim, a circunstância do nome de
LILIAN TAVARES RODRIGUES
eventualmente constar na matrícula originária do imóvel não afasta o fato de que
PLÍNIO SOUZA NETO
realizou o negócio jurídico de forma isolada, tendo adotado comportamento de real proprietário, chegando a reconhecer tais fatos em suas manifestações na ação anulatória 0000858-32.2016.8.08.0047.

A esse respeito, há inclusive registro, no instrumento de alteração contratual da empresa, de que
PLÍNIO SOUZA NETO
ocupava o cargo de exclusivo de administrador (fls. 406 e seguintes dos autos originais), o que reforça que a distribuição das cotas sociais era típico caso de simulação:

CLÁUSULA IV

Fica alterada a cláusula VII da administração, passando a ter a seguinte redação:

A administração da sociedade será exercida pelo sócio PLINIO SOUZA NETO
, com os poderes e atribuições de representar a sociedade em todos os atos por ela praticados, ativa e passivamente, assim como nomear procuradores que o representem perante os órgãos necessários, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio.

Quanto à alegação de que a distribuição das cotas se deu para acerto de contas entre mãe e filho, eventual compensação de valores entre
LILIAN TAVARES RODRIGUES
e
PLÍNIO SOUZA NETO
, caso existam, pode ser feito mediante acordo entre as partes ou ação autônoma, sem que seja razoável fazê-lo nessa via estreita.

Destaco ainda que, em situações de elevada complexidade probatória, como é o caso dos autos, a proximidade do julgador das provas deve ser levada em conta no exame de agravo de instrumento, cito:

[...] 2. Existência nos autos de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC)
. 3. O Juiz de primeiro grau, em razão da maior proximidade com a realidade dos autos (partes, provas e perícias), perpetrou análise condizente com a causa
[...] (TRF 3ª R.; AI 5023209-19.2022.4.03.0000; SP; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Carlos Eduardo Delgado; Julg. 07/12/2022; DEJF 19/12/2022)

Ante o
exposto, conheço do recurso para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e manter a decisão que, em cumprimento de sentença (0000858-32.2016.8.08.0047), acolheu o pedido para declarar a simulação do negócio referente à transmissão das quotas equivalentes a 99% (noventa e nove por cento) do capital social da Serra Grande Comércio de Derivados de Petróleo Ltda para a pessoa de Lilian Tavares Rodrigues, de modo que o referido ativo fica alcançado pela execução em trâmite em face de Plínio Souza Neto.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 18/12/2024 às 14:21:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54818218122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.